Tribunal: STF
Processo: Ext 701
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-10
Data de publicação: 1997-09-10

Ementa:
EMENTA: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS. EXTRADIÇÃO BASEADA EM
TRATADO.
Colombiana, naturalizada norte-americana, com dois mandados
de prisão expedidos, respectivamente, pelas Cortes do Distrito
Central da Califórnia e do Distrito Sul de Nova Iorque, pela prática
dos crimes de associação criminosa para possuir com intenção de
distribuir, auxiliar e instigar a distribuição de cocaína; posse de
cocaína com intenção de distribuir, auxiliar e instigar a posse de
cocaína com a intenção de distribuir; e distribuição de cocaína;
associação criminosa para lavagem de dinheiro, estruturação de
transações, auxílio e instigação ao crime de lavagem de dinheiro.
Prescrição   inexistente,   quer  em  face  da  lei  norte-
americana, quer diante da lei brasileira.
Extraditanda que, no Rio de Janeiro, responde a processo
pelo crime de uso de passaporte falso. Irrelevância para o
processamento e julgamento da extradição.
Irrelevância, por igual, do fato de responder a
extraditanda por crimes punidos com prisão perpétua. Precedentes do
STF.
Exclusão dos ilícitos não punidos pela legislação
brasileira, na forma do art. 77, II, da Lei nº 6.815/80 e do art.
III do Tratado.
Extradição deferida, em parte.